Tribunal: TJBA
Processo: 8002287-55.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002287-55.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO SOUZA RIBEIRO

Advogado(s)
:
JULIANA ALMEIDA COSTA, CARIM ARAMUNI GONCALVES, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE DUAS DEMANDAS IDÊNTICAS. MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E MESMA CAUSA DE PEDIR. JUÍZO PREVENTO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n°
8002287-55.2021.8.05.0256
, originários da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, figurando como Apelante
o ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
ANTONIO SOUZA RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer e DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .